Tribunal: TJMT
Processo: 1019856-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019856-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO AUGUSTO VINHAL - CPF: 016.904.381-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO), AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (AGRAVADO), GABRIEL LHANOS AVILA - CPF: 022.040.011-39 (EMBARGANTE), AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR - CPF: 424.541.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, APLICABILIDADE DO CDC E INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reformou decisão de 1º grau para rejeitar exceção de
pré
-executividade e manter sócio retirante no polo passivo de execução de título extrajudicial, afastando a necessidade de instauração autônoma do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar: (i) alegação de ilegitimidade passiva por ausência de vínculo jurídico; (
ii
) fundamentos contrários à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica; (
iii
) aplicabilidade do CDC à relação; e (
iv
) exigência de instauração do incidente de desconsideração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente todas as matérias apontadas, inclusive a preliminar de inadequação da via eleita, a aplicabilidade do CDC às relações de crédito bancário e a dispensa de incidente autônomo quando requerido na inicial (CPC, art. 134, § 2º).

4. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, citando jurisprudência do STJ e dispositivos legais aplicáveis, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. A interposição dos embargos revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento pretendido resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.
2
. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.015, VII, 134, § 2º; CC, art. 1.003,
p.u
.; CDC, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.970.929/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 08.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.351.661/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
GABRIEL LHANOS
AVILA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1028423-24.2024.8.11.0003 (ID. 300682863).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à análise das alegações de ilegitimidade passiva por ausência de vínculo jurídico com as cédulas de crédito
bancário exequendas
e, ainda, quanto à ausência de fundamentação específica sobre a inaplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica ao caso concreto. Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e jurisprudência, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recurso especial (ID. 302031893).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 304335854, argumentando que inexiste qualquer vício na decisão embargada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, configurando os
aclaratórios
verdadeira tentativa de rediscussão do mérito da causa, sem respaldo legal, devendo, portanto, ser rejeitados.

Recurso tempestivo (ID.
302050895
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GABRIEL LHANOS
AVILA
pretende o reconhecimento de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão não teria analisado de forma explícita sua alegação de ilegitimidade passiva nem enfrentado os fundamentos jurídicos que afastariam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de obter efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE AUTÔNOMO QUANDO REQUERIDO NA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade e excluiu sócio retirante do polo passivo da execução de título extrajudicial, reconhecendo sua ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. Saber se é indispensável
a
instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido é formulado na inicial, e se o sócio retirante pode ser responsabilizado por obrigações contraídas durante sua permanência na sociedade.

III. Razões de decidir

3. O art. 134, § 2º, do CPC, dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, sendo suficiente a citação do sócio para garantir o contraditório, sobretudo diante de indícios de dissolução irregular, confusão patrimonial e revezamento societário familiar.

4. O sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas durante sua permanência no quadro societário, observado o prazo de dois anos após a averbação da alteração contratual (art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil).

5. Havendo indícios de dissolução irregular, confusão patrimonial e revezamento societário familiar, é legítima a manutenção do sócio retirante no polo passivo da execução, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A exclusão do sócio do polo passivo, sem análise aprofundada acerca de eventual abuso da personalidade jurídica, compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento da execução em face do sócio retirante, sem necessidade de instauração formal de incidente autônomo.

Tese de julgamento: “1. Dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, sendo suficiente a citação do sócio para garantia do contraditório (CPC, art. 134, § 2º).
2
. O sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas no período que integrava a sociedade, observado o prazo legal de dois anos, sendo legítima sua manutenção no
polo passivo quando presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, dissolução irregular ou confusão patrimonial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 134, §2º;
CC, art.
50; CC, art. 1.003, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.970.929/RJ, REsp 2.194.177/MG; TJMT, AI 1011753-85.2022.8.11.0000, AI 1002679-41.2021.8.11.0000.

(
TJMT.
N.U 1019856-76.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
18/07/2025,
DJ
e
18/07/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
constato que os presentes declaratórios não comportam acolhimento, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

Com efeito, o
primeiro argumento do E
mbargante não merece prosperar, pois, a
o contrário do sustentado, a adequação da via do agravo de instrumento para questionar a decisão singular foi exatamente a primeira matéria contemplada no acórdão embargado, conforme se extrai claramente do voto relator:

“
Conforme relatado, o Agravado alega que a decisão recorrida possui natureza de sentença, motivo pelo qual o recurso cabível seria o de apelação e não agravo de instrumento. Sem razão, contudo. (...) Logo, considerando que decisão agravada acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir somente um dos executados do polo passivo, tendo natureza interlocutória e não
terminativa, REJEITO
a preliminar de inade
quação da via eleita suscitada
.”

Ou seja, a
matéria foi amplamente debatida e fundamentada no acórdão embargado, que rejeitou expressamente a preliminar suscitada, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando inclusive o precedente específico do
AgInt
no
AREsp
n. 1.
970.929/RJ, que estabelece ser
“
erro grosseiro
”
a interposição de apelação quando não há extinção total do feito.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil é expresso ao dispor, em seu art. 354, parágrafo único, que
“
a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento
”
, e
no art. 1.015, VII, que
“
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)
VII - exclusão de litisconsorte
”
.

Portanto, não há omissão na decisão embargada quanto a este ponto, mas sim análise expressa e fundamentada da matéria.

Do mesmo modo,
o
inciso VI
do §1º do art. 489 do CPC não se refere a precedentes meramente persuasivos, como são os apresentados pelo
R
ecorrente, mas sim aos precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do CPC, de observância obrigatória.

Conform
e esclarece a melhor doutrina,
“
o inciso VI do §1° do art. 489 do CPC não se aplica a súmulas e precedentes meramente persuasivos
(...),
porque nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão
”
(
in

Daniel Amorim Assumpção Neves, Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., 2023).

Logo, não há omissão a ser suprida
também
quanto a este aspecto.

A alegada omissão quanto à aplicabilidade do
CDC
igualmente não procede, já que o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
sendo necessário averiguar, em sede de instrução adequada, eventual confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica, ou dissolução irregular da empresa, que, se confirmados, autorizam o redirecionamento da execução aos sócios, inclusive os retirantes, como
o agravado GABRIEL LHANOS
ÁVILA, mesmo à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 28 do CDC),
aplicável e
m relações de crédito bancário
.”

De todo modo, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e robusta quanto à aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, sendo inclusive de observância obrigatória,
conforme se vê
:

“
"A
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020
).
(...)
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.661/MG,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
4ª
Turma,
j.
19/3/2024,
DJe
22/3/2024)
(
g.n
.)

Portanto, não há omissão na decisão embargada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Por fim, também inexiste omissão quanto à aplicação do art
. 134, §2º,
do
CPC
, uma vez que o
acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à aplicabilidade do art. 134, §

2º, do CPC, conforme se verifica
dos seguintes trechos em destaque
:

“
O Código de Processo Civil é expresso ao prever o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, dispensando a instauração do incidente se o pedido for formulado já na petição inicial, situação em que o sócio deve ser citado diretamente para integrar a demanda, garantindo-lhe o contradit
ório,
conforme § 2º do art. 134
”

(...)

“
Logo, a exigência de instauração formal e prévia do incidente, como constou da fundamentação da decisão agravada, nas circunstâncias do caso concreto,
em verdade contraria o comando legal expressamente previsto no CPC
, comprometendo a efetividade da tutela executiva e resultando em indevido formalismo procedimental, incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual
."

A alegação do Embargante de que a empresa foi encerrada por liquidação voluntária e não dissolução irregular não afasta a aplicação do dispositivo legal, pois a questão da regularidade ou irregularidade da dissolução, bem como eventual confusão patrimonial, deve ser apurada no procedimento próprio, já inaugurado em primeiro grau e confirmado por este Tribunal.

Ademais, o documento apresentado pelo Embargante (
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
de 29/04/2025) é posterior ao ajuizamento da execução e ao levantamento de dados pela
A
gravante, não afastando os indícios então exi
stentes de dissolução irregular, quando
a mesma
constava a situação cadastral como
“
INAPTA
”
.

Conclui-se, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL -
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025